Tribunal: TJMT
Processo: 1022109-31.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022109-31.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO JACQUES DA SILVA - CPF: 049.868.841-07 (RECORRENTE), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1022109-31.2021.8.11.0015

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente (s): RICARDO JACQUES DA SILVA

Recorrido (s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 17/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – TRIBUTÁRIO – PRODUTO COM ISENÇÃO DE ICMS – PARADA OBRIGATÓRIA EM POSTO DE FISCALIZAÇÃO – SENTENÇA AMNTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em resumo, o Recorrente alega que é representante de empresa especializada em energia solar, tendo vendido para a compradora Claudia Cibeli Coelho Fiel, um e Gerador de Energia Canadian Fibromadeira GEF 5,94KWP BYD POLI HALF CELL CSI 5KW 2MPPT MONO 220V, no valor de R$ 16.221,00.

Alega que no dia 02 de fevereiro de 2019

a empresa Rodonaves Transportes e Encomendas LTDA, através do seu motorista foi abordada em procedimento de fiscalização por agentes do Posto Fiscal Flávio Gomes, Distrito Industrial de Cuiabá/MT.

Durante o procedimento, o Agente de Tributos Estaduais elaborou o Termo de Apreensão e Depósito – TAD n° 1138972-0, sendo cobrada multa no valor de R$ 3.244,20 (três mil duzentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos). Posteriormente, com a comprovação da regularidade fiscal da operação, a mercadoria foi liberada.

No entanto, o Recorrente pagou a obrigação tributária, com os devidos descontos, no valor de R$ 2.661,78 (dois mil seiscentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos), requerendo o ressarcimento, sob a justificativa que o equipamento é isento da cobrança do referido tributo.

No entanto, como já pontuado na sentença, a fiscalização tributária estadual impõe, assim, aos contribuintes, como obrigação de fazer, dentre outras, a obrigatoriedade de parada dos transportadores, ressalvados aquelas que possuem regime especial, nos postos fiscais de fronteira, para efeito de controle fiscal.

Assim, em caso de descumprimento da obrigação acessória pela não apresentação de nota fiscal devidamente carimbada, foi lhe imposta a multa.

Portanto, não ocorreu a cobrança de imposto em produto isento, mas a multa por descumprimento da legislação fazendária estadual, quanto a obrigatoriedade de apresentação da nota fiscal na entrada do Estado de Mato Grosso.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023